Tribunal: STF
Processo: RE 191652
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Crédito do ICMS. Natureza meramente contábil. Operação
escritural, razão pela qual não se pode pretender a aplicação da
atualização monetária.
2. A correção monetária do crédito do ICMS, por não estar
prevista na legislação estadual, não pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se o legislador em matéria de sua
estrita competência.
3. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e ao da não-
cumulatividade. Improcedência. Se a legislação estadual somente
prevê a correção monetária do débito tributário e não a atualização
do crédito, não há que se falar em tratamento desigual a situações
equivalentes.
3.1. A correção monetária incide sobre o débito tributário
devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso. Diferencia-
se do crédito escritural - técnica de contabilização para a equação
entre débito e crédito -, a fim de fazer valer o princípio da não-
cumulatividade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.